Tribunal: TJDFT
Processo: 0717479-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta por candidato contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação das questões no 5 e 10 da prova tipo B do concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde do Distrito Federal, com a consequente atribuição de pontuação e participação nas fases subsequentes do certame, sob a alegação de erro material na formulação das questões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível o Poder Judiciário anular questões de prova objetiva de concurso público em razão de suposto erro material na formulação; e (II) determinar se o candidato faz jus à reclassificação no certame mediante a atribuição dos pontos correspondentes às questões impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Poder Judiciário nos concursos públicos limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a análise do mérito dos critérios de elaboração de questões e atribuição de notas pela banca examinadora, conforme entendimento consolidado no Tema 485 do STF (RE 632.853).
4. Somente se admite a intervenção judicial nos critérios adotados pela banca examinadora em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, erro grosseiro, cobrança de conteúdo não previsto no edital ou desconformidade objetiva com as regras editalícias.
5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, impondo-se à parte autora o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício que macule a legalidade do ato, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. No caso em exame, a alegação de vício gramatical nas questões no 5 e 10 da prova tipo B não encontra respaldo suficiente para afastar a margem de discricionariedade técnica da banca examinadora, não se configurando erro grosseiro, teratológico ou afronta ao edital.
7. O simples dissenso técnico ou acadêmico quanto à formulação ou correção das questões não autoriza a revisão judicial, sob pena de afronta aos princípios da separação dos poderes, da reserva da administração e da isonomia entre os candidatos.
8. A consulta processual eletrônica realizada confirmou que não houve, nos autos do Processo no 0713889-51.2023.8.07.0018, o reconhecimento da nulidade das questões semelhantes, tendo sido, inclusive, negado provimento ao recurso da parte autora naquela demanda.
9. Diante da ausência de ilegalidade ou desconformidade editalícia, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação das questões apontadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar o conteúdo das questões ou os critérios de correção utilizados em concurso público, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, erro grosseiro ou desconformidade objetiva com o edital.
2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe à parte interessada o ônus de comprovar, de forma robusta, a existência de vício que autorize a intervenção judicial.
3. A mera divergência interpretativa ou técnica acerca do conteúdo das questões não legitima a revisão judicial do mérito administrativo.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; e CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 485 (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.4.2015, DJe 29/06/2015); TJDFT, Acórdão 1987348, 0712948-67.2024.8.07.0018, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 2.4.2025; TJDFT, Acórdão 1984217, 0711118-66.2024.8.07.0018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.3.2025; TJDFT, TJDFT, Acórdão 1983603, 0746710-62.2023.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26.3.2025; e TJDFT, Acórdão 1943009, 0713889-51.2023.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível.